Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO.
O fato de não constar no acórdão atacado “capítulo” alusivo aos honorários advocatícios recursais conduz inexoravelmente a sua incompletude, o que desafia a oposição de embargos de declaração, com o escopo de se realizar a correção do julgado.
Destarte, com o fito de sanar a reconhecida omissão, mostra-se prudente incluir no julgado fundamentação e conclusão atinente aos honorários.
Embargos de declaração conhecido e provido.